Tribunal: STF
Processo: ARE 1407340
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Agravo de instrumento interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara/AL, que deferiu o requerimento de liberação, em favor da Municipalidade (Município de Barra de Santo Antônio), do valor integral do Precatório n. 147232-AL, sem determinar o destaque da verba honorária contratual, com base na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF.



    2. O Agravante alega, em síntese, que: a) em 09/05/2019, houve nova decisão proferida na Suspensão de Liminar 1.186/DF, autorizando o destaque dos honorários advocatícios contratuais no precatório em execuções individuais cuja ação de conhecimento foi manejada por advogado particular em demandas referentes ao FUNDEF; b) a retenção honorária está garantida em sede de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução da União; c) o perigo de dano decorre do fato de que a qualquer momento a Edilidade poderá levantar o valor integral do precatório, esvaziando por completo a utilidade do presente recurso e eliminando o direito à retenção contratual.



    3. A questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional.



    4. O entendimento desta eg. 2ª Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes (PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 19/06/2019).



    5. Digno de registro que, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses previstas na decisão proferida em 09/05/2019 pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, pois se trata de execução decorrente de ação coletiva e não há, nem na ação coletiva nem nos embargos à execução, pronunciamento judicial, transitado em julgado, que reconheça o direito ao recebimento da verba honorária contratual.



    6. Considerando que a impossibilidade de retenção da verba honorária sobre verbas do FUNDEF está em consonância com a jurisprudência desta Turma Julgadora, não há razão para se reformar o decisum vergastado. 



    7. Agravo de instrumento desprovido”. (Documento eletrônico 44)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 79). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 133; e 205, da mesma Carta. Aduz, ainda, que houve ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao Fundef/Fundeb, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



     



    De fato, o entendimento desta Corte, até o mencionado julgamento, era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994 para se apurar a ocorrência de eventual ofensa ao art. 60 do ADCT, conforme se verifica nos seguintes julgados: ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683- AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945- AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; e STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Essa orientação, todavia, ficou superada com o julgamento da ADPF 528/DF, ocasião em que o Plenário deste Tribunal concluiu que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, consoante se observa na ementa do aludido precedente: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno – grifei)



    No caso ora analisado, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]A questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/07, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. O entendimento desta eg. 2ª Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. [...]” (Pág 1 do do documento eletrônico 44)



    Observo, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que não é legítimo o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB. 



    No entanto, conforme asseverado na mesma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários contratuais, pois os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza da verba em atraso. 



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, a fim de que apenas os encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



     



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator